Tribunal: TJPA
Processo: 0802070-35.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802070-35.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NA ADI 5090 DO STF E TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

2.

Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

3.

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

4.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 7122333.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA, oposto pelo Município de Parauapebas

em face de
Maria de Fatima dos Santos Araújo
, nos autos de Ação de Cobrança de FGTS, movido contra Acórdão ID. 16927440, proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, que conheceu o Apelo concedendo-lhe provimento parcial.

Na petição inicial (ID 11731481), a autora aduz que no período entre 02/01/2006 até 31/07/2018 exerceu a função de auxiliar de serviços gerais, junto ao Município de Parauapebas, sem concurso público regular. Assim, entende devidos o pagamento a título de FGTS do período laborado, visto que, o Município de Parauapebas não realizava o recolhimento da verba do FGTS, bem como, sobre as horas extras, férias e 13º salários.

A parte requerida apresentou CONTESTAÇÃO (ID 12027518), pugnando pela improcedência da ação, sustentado, a falta de pressuposto processual, prescrição quinquenal, higidez jurídica do contrato de trabalho e ausência de previsão legal das verbas pleiteadas no regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e Município.

O juízo de primeiro grau prolatou SENTENÇA (ID 12027527) o qual JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado e declarou a nulidade do contrato administrativo e CONDENOU a parte ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID12027528), alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mérito, alegou a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, impossibilidade de anulabilidade; violação ao art. 37, §2º DA CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90; do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, e que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da autora.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo NEGADO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra este Acórdão, o Município de Parauapebas opôs o presente Embargo de Declaração, alegando existência de omissão quanto a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS. Assim, requereu o provimento do recurso. (17264636)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.
Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que tange a análise do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

Pois bem,
no que tange a matéria discutida na ADI 5090 do STF,
vale destacar trecho da decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, na qual o Min. Luís Roberto Barroso deferiu a cautelar, nos seguintes termos:

“
Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre
a rentabilidade do FGTS
ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”
.
(grifei)

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINARDE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DI Nº 5090/DF.CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORATEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCUL. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DI EITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ministro Roberto Barroso do C. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2. Da Preliminar de Suspensão do Feito. Rejeitada. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Assim, na hipótese, não há necessidade de suspensão do presente feito.

3. No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC,
asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4.
No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJE-PA, processo nº
0804953-86.2020.8.14.0040, órgão julgador:
Tribunal Pleno, relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN,

julgamento: 22/11/2021, publicação: 01/12/2021)

O caso vertente gira em torno da relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula, ensejando ao servidor contratado o direito ao FGTS, em razão de condenação judicial,
uma vez que, nunca foram realizados os depósitos de FGTS na conta do recorrido,
enquanto o Tema 731 do STJ, bem como a ADI 5090/DF o C. STF versam sobre o
emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, não existindo correlação entre as matérias.

Assim tratou claramente o Acórdão Embargado, conforme trecho:

“observa-se, de fato, que em decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO deferiu a cautelar nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.”

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF
.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID
. 16033068.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024